Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710748-18.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELA LUCAS DE MELO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES RESIDENCIAIS DO EDIFÍCIO DOMINIUM RESIDENCE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FINALIDADE ESPECÍFICA. TERMO DE AJUSTAMETNO DA CONDUTA (TAC). REGULARIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. CONTRIBUIÇÃO DEVIDA. BENEFÍCIO EM FAVOR DA APELANTE, NÃO ASSOCIADA. ENCARGOS INCIDENTES. EXCLUSÃO DA MULTA. 1. A cobrança das parcelas da taxa associativa destinada ao pagamento das despesas do empreendimento imobiliário em razão do acordo firmado com o Ministério Público, tem natureza de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, cujo prazo prescricional é o quinquenal, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada (prescrição). 2. Na hipótese, a associação foi instituída para substituir à incorporadora e efetuar a regularização do empreendimento, por meio do pagamento da aquisição do imóvel, tributos e demais despesas para atender ao acordo firmado com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio do TAC n. 677/2012. 3. A despeito de a apelante não ter aderido à associação, verifica-se que a contribuição instituída não se vincula, especificamente, à qualidade de associado(a), ou mesmo à sua eventual natureza jurídica propter rem, uma vez que está direcionada à regularização necessária de todo o condomínio, mediante o pagamento do terreno à Terracap e o registro da Carta de Habite-se, já aprovada e expedida em 2/8/2022, na qual, obrigatoriamente, encontra-se incluída a unidade da apelante, e, portanto, será diretamente beneficiada com a definitiva regularização do empreendimento. 4. Dessarte, a cobrança judicial das contribuições mostra-se legítima, sob pena, inclusive, de acarretar o enriquecimento sem causa da apelante, pois seria beneficiada com a regularização do empreendimento, sem ter contribuído com a quota correspondente a sua unidade habitacional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Os juros de mora são devidos somente a partir de 1o de julho de 2021, data do recebimento da notificação extrajudicial, momento em que a apelante foi constituída em mora (ex-persona); quanto à multa, não incide o art. 1.336, § 1o, do CC, porquanto não se trata de cobrança de taxas condominiais. Como o referido encargo não foi estipulado na Assembleia que criou a contribuição associativa, mostra-se indevida a incidência sobre o débito. 6. Recurso conhecido e provido, em parte. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos artigos 884 do Código Civil e 5o, inciso XX, da Constituição Federal, ao argumento de que não deveria ter sido imposta, à recorrente, a cobrança de taxa de condomínio, do qual não se associou e com a qual não anuiu, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, asseverando que ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Requer a concessão da justiça gratuita e a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 884 do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de cláusulas contratuais e de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, deixou a recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato, sendo prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade” (ID 67979990). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, “o óbice que impede a análise do recurso pela alínea a prejudica o exame do especial manejado pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.177.996/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 5°, incisos II e XX, da CF, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 5o, incisos II e XX, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Por fim, no que diz respeito à fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027